Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Euma das Dores Nascimento Fernandes e Kamilla Nascimento Fernandes em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Covasna Incorporação Ltda. –, dentre outras medidas, vislumbrando que incorreram na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por terem descumprido comando judicial que lhes fora endereçado anteriormente, tendo em vista que a primeira agravante não consentira em ficar como depositária do veículo automotor penhorado, enquanto a derradeira agravante opusera embaraço à realização da penhora, aplicar-lhes a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o parcial sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, no tocante a cominação que lhes fora debitada e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhes fora imposta ou, alternativamente, a sua minoração para 0,5% do valor do crédito executado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a decisão guerreada, quanto ao tópico que lhes cominara multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, afigura-se equivocada. Sustentaram que não causaram qualquer embaraço para a penhora dos veículos individualizados, tendo em vista que ofertaram um dos veículos em caução nos autos dos embargos do devedor que manejaram e, outrossim, realizaram o depósito em dinheiro para a segurança do juízo. Observaram que a primeira agravante, de fato, se recusara a assinar o auto de penhora, contudo, sua recusa afigurara-se legítima. Pontuaram que é ela idosa e tivera receio de contaminar-se com o vírus da Covid-19, caso se encontrasse com o oficial de justiça. Esclareceram que fora ela surpreendida pela visita do oficial de justiça em sua residência e “não soube exatamente como se portar[1]” e, de modo algum, a recusa em assinar o termo de penhora pode ser compreendida como ato atentatório à dignidade da justiça. Asseveraram que a derradeira agravante, de sua parte, atendera educadamente a oficiala de justiça e apenas informara que não pretendia ficar como depositária do veículo automotor “porque, em sua percepção, a questão já estaria resolvida com a penhora de apenas um veículo da devedora principal e, além do mais, como não estava saindo de casa, não quis deixar a Sra. Oficiala de Justiça entrar em sua residência e nem descer para se encontrar com ela. Nada mais normal em épocas de pandemia[2].” Assinalaram que, outrossim, afigura-se inviável reputar-se a conduta da segunda agravante como ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente quando, logo em seguida, prestara caução nos autos da ação de embargos do devedor. Defenderam que a cominação das penas decorrentes da prática de atentatório à dignidade da justiça não prescinde da comprovação da má-fé, o que não ocorrera na hipótese. Destacaram que, caso seja preservado o entendimento da decisão guerreada, o valor da sanção deve ser minorado, porquanto afigurara-se excessivo. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Euma das Dores Nascimento Fernandes e Kamilla Nascimento Fernandes em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Covasna Incorporação Ltda. –, dentre outras medidas, vislumbrando que incorreram na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por terem descumprido comando judicial que lhes fora endereçado anteriormente, tendo em vista que a primeira agravante não consentira em ficar como depositária do veículo automotor penhorado, enquanto a derradeira agravante opusera embaraço à realização da penhora, aplicar-lhes a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o parcial sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, no tocante a cominação que lhes fora debitada e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhes fora imposta ou, alternativamente, a sua minoração para 0,5% do valor do crédito executado. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defronte ao comportamento processual das agravantes, que não atenderam o comando judicial que lhes fora direcionado, pois, enquanto a primeira agravante não consentira em ficar como depositária do veículo automotor penhorado, a derradeira agravante opusera embaraço à realização da penhora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, a agravada aviara em desfavor das agravantes ação de execução, lastreada em contrato de locação[3], firmada pela derradeira agravante, havendo a primeira agravante figurado como fiadora. Registra-se que a primeira agravante fora pessoalmente citada, nos seguintes termos[4]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me à(ao) SQN 307 Bloco D Apartamento 302, dia 26/03/2021, às 15h42 e, aí estando, CITEI EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES, CPF 068.184.471-04, que, ao tomar conhecimento de todo teor do mandado, exarou nota de ciente, recebendo a contrafé. Certifico, entretanto, que no dia 30/03/2021, recebi uma ligação da Sra. Euma afirmando que seu advogado já está cuidando desse processo e que a mesma não permitiria a minha entrada em sua residência para fazer a penhora em razão da pandemia de COVID e da mesma ser uma senhora de 73 anos que possui algumas comorbidades e, por este motivo, fazer parte do grupo de risco. Ante o exposto, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA ordenada e, respeitosamente, recolho o presente para as providências cabíveis.” Destaca-se que, conquanto a derradeira agravante tenha comparecido espontaneamente aos autos[5], fora realizada sua citação, por oficial de justiça, conforme se infere da certidão[6] que ora se transcreve: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 23/04/2021 às 09:10, 30/04/2021 às 10:00, dirigi-me à(ao) SQNW 107 BLOCO C APARTAMENTO 616 SETOR NOROESTE BRASÍLIA-DF CEP 70686-065, mas não localizei a requerida em nenhuma das diligencias. O port. GEOVANI informou que raramente encontra a Sra. KAMILLA e que não tem visto a mesma no local. Deixei meu telefone com o porteiro para que o mesmo entregasse a requerida. A Sra. KAMILLA entrou em contato com este oficial pelo numero 61 98068091 e marcou a citação para o dia 05/05/2021, às 09h, no endereço do mandado. Dirigi-me no dia e hora combinados e encontrei a Sra. KAMILLA na portaria do prédio, onde PROCEDI À CITAÇÃO de KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES, 699.295.301-00, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo e NÃO PROCEDI À PENHORA em virtude da Sra. KAMILLA não ter franqueado a entrada deste Oficial no imóvel, alegando não mais residir no local. Disse que o imóvel é de sua propriedade, mas que está residindo em outro endereço, mas se negou a informar onde. Sendo assim, recolho o mandado para as providencias cabíveis.” Extraí-se dos autos, outrossim, que fora localizado, mediante pesquisa via sistema Renajud, dois veículos de titularidade da derradeira agravante e um automóvel de propriedade da primeira agravante, e, por esse motivo, fora determinada a penhora e a expedição de mandado de penhora, avaliação de veículo e intimação desses bens, confira[7]: “Defiro a penhora sobre o(s) bem(ns) indicado(s) pelo credor no id retro, descrito abaixo: a) I/VOLVO XC60 2.0T5 R-DES, ano 2014/2015, placa PAA9061 DF, Proprietária EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES; b) I/KIA SPORTAGE EX2 FFG3, ano 2018/2019, placa PBS1101 DF, proprietária KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES; c) I/KIA SPORTAGE EX2 OFFG4, ano 2014/2015, placa PAZ0504 DF, proprietária KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES. Pertencente(s) ao(s) executado(s): KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES (CPF n. 699.295.301-00) e EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES (CPF n. 068.184.471-04); o(s) qual(ais) nomeio fiel(éis) depositário(s) do(s) bem(ns). Lance-se restrição de transferência e anotação de penhora pelo sistema RENAJUD. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no(s) seguinte(s) endereço(s): SQNW 107, Bl. C, ap. 616, Noroeste, Brasília – DF, CEP 70.686-065 e SQN, Bloco D, ap 302, Asa Norte, CEP 70746-040. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação, de tudo devendo ser intimado(s) o(s) devedor(es), por meio de seu advogado ou, não tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Informo o valor atual da dívida: R$ 96.257,95.” Destaca-se que a anotação da penhora fora realizada no sistema Renajud[8] e, em seguida, as agravantes formularam impugnação à penhora[9], sustentando as seguintes teses, a saber: (i) o veículo I/KIA SPORTAGE EX2 FFG3, ano 2018/2019, placa PBS 1101, fora dado em caução na ação de embargos do devedor que manejaram; (ii) excesso de penhora, pois o valor dos três automóveis supera o valor do crédito executado. Postularam, então, a revogação da penhora que alcançara os veículos VOLVO XC60 2.0T5 R-DES, ano 2014/2015, placa PAA9061, e KIA SPORTAGE EX2 OFFG4, ano 2014/2015, placa PAZ0504, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da primeira agravante. Há que ser salientado que não fora possível realizar a penhora do veículo VOLVO XC60 2.0T5 R-DES, tendo em vista a primeira agravante se recusara a assinar o aludido termo e a ficar como depositária do automotor[10]. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/06/2021 às 14:44 e 17:20, dirigi-me à SQN 307 BLOCO D APARTAMENTO 302 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70746-040, onde NÃO PROCEDI À PENHORA do veículo indicado no mandado, visto que a EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES, 068.184.471-04, se recusou a assinar o auto de penhora e ficar como depositária do bem. Certifico, ainda, que acompanhada do porteiro, Vicente Carlos Golberto, RG no 815.053/DF, fui até a garagem do bloco onde encontrei o veículo I/VOLVO XC60, PLACA PAA9061. Diante do exposto, recolho o mandado ao Cartório para as providências necessárias e aguardo nova determinação.” Outrossim, não fora realizada a penhora dos veículos automotores de titularidade da derradeira agravante, pois não fora localizada no endereço informado nos autos, como se infere da certidão confeccionada pelo oficial de justiça que ora se transcreve[11]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/06/2021 às 08:50, dirigi-me à SQNW 107 BLOCO C APARTAMENTO 616 SETOR NOROESTE BRASÍLIA-DF CEP70686-065, onde NÃO PROCEDI À PENHORA dos veículos indicados no mandado, uma vez que não localizei nenhuma deles na garagem interna ou externa do edifício. Certifico ainda que fui informado pelo porteiro Jovânio Leite da Silva RG 3.793.526 SSP-DF, que a executada Kamilla Nascimento Fernandes não é vista no local há mais de 01 mês e que Euma das Dores Nascimento Fernandes não reside no local. Por fim, fiz contato com a executada no número (99806.8091) e ela informou que não está residindo no endereço acima e que o valor do débito é inferior ao valor dos carros, e que bastaria a penhora de um deles para a satisfação da dívida. Certifico que ela ainda informou que o advogado dela peticionou nos autos solicitando a penhora de apenas 01 veículo e que iria aguardar a decisão deste Juízo. Por fim, informo que ela não forneceu o atual endereço residencial. Recolho para apreciação deste Juízo.” Na sequência, após a agravada formular manifestação[12] à impugnação à penhora, adviera a decisão vergastada que, dentre outras medidas, vislumbrando que incorreram na prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter descumprido comando judicial que lhes fora endereçado anteriormente, tendo em vista que a primeira agravante não consentira em ficar como depositária do veículo automotor penhorado, enquanto a derradeira agravante opusera embaraço à realização da penhora, aplicara a ambas as agravantes a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento arrostado[13]: “Vistos etc. 1.Garantia do Juízo A decisão de ID 94193519 deferiu a penhora sobre os 3 veículos pertencentes às devedoras ali mencionados. A executada Kamilla Nascimento Fernandes postulou, nos embargos conexos e no Id 94825290, a vinculação de um veículo (Kia Sportage, placa PBS1101) ao pagamento da dívida para suspender a execução. Pede, ainda, não sejam penhorados os demais veículos encontrados por meio da pesquisa Renajud, sob pena de excesso de penhora. No ID 95902165, o Oficial não localizou os veículos, mas certificou que entrou em contato com a devedora Kamilla e que esta não colaborou para a execução da ordem judicial de penhora, ocultando os veículos. De sua parte, a devedora Euma, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 94888386, se recusou a assinar o auto de penhora e ficar como depositária do veículo, de modo que a diligência não foi concluída para esse motivo. Segundo diz o art. 774 do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: ‘I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.’ No caso dos autos, a devedora Kamilla opôs embaraço à realização da penhora enquanto Euma, não apenas opôs embaraço como também resistência injustificada ao cumprimento da ordem de penhora. No caso desta última, caso não consentisse em ficar como depositária do bem, deveria peticionar posteriormente no processo para que fosse designada outra pessoa ou removido o veículo ao depósito público. Assim, configurada a conduta atentatória à dignidade da jurisdição, imponho às duas devedoras, solidariamente, a multa equivalente a 5% sobre o valor do débito atualizado até a presente data, a qual reverterá em proveito do credor. Preclusa esta decisão, deverá o exequente apresentar planilha atualizada da dívida, contendo o acréscimo referente à multa.” Consignadas esses fatos e atos processuais, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se possível o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça por parte das agravantes. De conformidade com o histórico dos fatos relevantes havidos durante o curso da execução, fica patente que, aviado o executivo, a agravada não lograra a satisfação do direito de crédito que a assiste, pois não houvera a quitação espontânea da obrigação. Assim, encontrado bem de titularidade das devedoras, fora determinada a penhora desses veículos automotores. Ocorre, contudo, que a penhora não se realizara, tendo em vista que a primeira agravante se recusara a assinar o auto de penhora e a derradeira agravante não fora localizada no endereço informado nos autos. Deve ser registrado, a título ilustrativo, que, em se tratando de penhora de imóvel e de veículo, afigura-se prescindível a presença ou a localização do devedor, pois, nesses casos, o ato constritivo é realizado por simples termo nos autos, conforme preconiza o artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 845. (...) “§1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.” Comentando o preceito trasladado, Luiz Guilherme Marinoni[14] pontua o seguinte: “A penhora será efetivada onde quer que se encontrem os bens do executado sujeitos à execução. A condição para que a penhora seja realizada é que o bem seja suscetível de penhora em face de responsabilidade do executado. Não importa o lugar em que se encontrem os bens – localizados, o oficial de justiça tem o poder de realizar a penhora. Não importa igualmente o fato de os bens penhoráveis se encontrarem em posse, detenção ou guarda de terceiros – a penhora da mesma maneira os alcança. Considera-se realizada a penhora com a lavratura do auto ou termo de penhora (art. 838, CPC).” Destarte, o fato de as agravantes terem se recusado a assinar o auto de penhora não traduz óbice ao ato constritivo que pode ser realizado mediante termo nos autos. Nesse contexto, as condutas das agravantes não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Já o artigo 774, inciso V, do CPC considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Essa compreensão, é oportuno anotar, não se reduz à imposição de uma sanção ao comportamento do executado que procrastina o andamento do processo executivo mediante a ocultação de seus bens. Com efeito, o comportamento processual do executado que maliciosamente se furta ao cumprimento da obrigação se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça e prescinde de qualquer intimação. A mera intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa cuja aplicabilidade deve ser aferida em momento oportuno, por outro lado, decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação que não se limitam na faculdade do Juiz. Essa nova compreensão do processo de execução já está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, que assim reza: “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. 3. As inovações trazidas pela Lei n. 11.382/06 aplicam-se às execuções fiscais, desde que a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis ocorra na vigência da referida lei. Nesse sentido: (AgRg no AG 1.263.656, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2010; REsp 1.060.511/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 26.8.2009). 4. Antes da reforma do CPC, o executado, por mandado de citação, era pessoalmente citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Após a vigência da Lei 11.382/2006, a citação do executado é só para pagamento da dívida. A nomeação de bens a penhorar é, no dizer de NELSON NERY JÚNIOR, "ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.", (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 10a ed., pág. 1.034). 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) Alinhada essa premissa, a aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que a mera frustração do processo de execução, ante a não indicação de bens de sua titularidade passíveis de penhora, por si, pode não configurar a ofensa. Vê-se logo que a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 77, §2o) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. Nesse sentido, a lição do catedrático COSTA MACHADO: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: “Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato.” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Alinhadas as lições doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso concreto, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual das agravantes em sede de execução. Conforme anotado, a primeira agravante apenas se recusar a assinar o termo de penhora e a ficar como depositária do veículo automotor. De sua vez, a derradeira agravante não fora localizada no endereço informado nos autos e, em contato telefônico, com o oficial de justiça não informara o endereço em que pode ser localizada, vislumbrando o juiz da execução que essas condutas caracterizariam manifesto descumprimento de ordem judicial, tratando-se, portanto, de ato atentatório ao exercício da justiça e ao princípio da dignidade da justiça. Sob essas circunstâncias, a despeito da inércia das obrigadas, o descumprimento da decisão que lhes fora endereçada nos moldes em que participado ao juízo da execução e devolvido à instância revisora não denota má-fé processual nem possui o condão de caracterizar o descumprimento de ordem judicial de forma injustificada. Conforme evidenciado, conquanto a primeira agravante tenha se recusado a assinar o termo de penhora e a derradeira agravante se recusado a informar seu endereço, esses fatos, de maneira isolada, aliado à circunstância de que sempre atenderam aos chamamentos judiciais que lhe eram direcionados, havendo inclusive nomeado à penhora um dos veículos automotores nos autos da ação de embargos do devedor[15], não qualificam, por si só, como aptos a desafiar a dignidade da Justiça e ensejar a aplicação da multa no limite legal estipulado, notadamente porque não restara aferida nos autos a ocultação intencional do seu patrimônio. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia do devedor na frustração da execução, o que não se presume na hipótese em apreço, na medida em que o agravante não demonstrara intuito protelatório no desenlace da execução ou mesmo que estaria ocultando de forma intencional seu patrimônio. Em suma, não se vislumbra, ao menos por ora, recusa imotivada ou atentatória à dignidade e autoridade da justiça proveniente das agravantes. As inércias relatadas, a despeito de qualificada, não se revelaram maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que estejam sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo. Portanto, se inexistentes indícios de conduta maliciosa traduzida na sonegação de patrimônio expropriável, obviamente que a simples recusa em assinar o termo de penhora e em informar seu endereço não pode ser apta a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça. Com efeito, somente se houvessem indícios de que as agravantes detém patrimônio expropriável e o estão sonegando à execução é que estaria qualificada sua conduta maliciosa, ensejando sua penalização. Assim, aliás, vem decidindo a egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O col. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, tendo como base o acervo fático-probatório dos autos, afastou a imposição da multa em face da ausência de provas de que o agravado tenha ocultado ou tentado ocultar bens passíveis de penhora. 2. Nesse contexto, para se chegar à conclusão de que o agravado está ocultando bens com o escopo de frustrar o processo de execução, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 636.696/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016) “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DA APLICAÇÃO DE ASTREINTES. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Em análise aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, 57 do CDC e 287 e 461 do CPC, o Tribunal a quo decidiu com espeque em requisitos legais e no princípio da proporcionalidade. Rever tal entendimento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em Recurso Especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. O exame da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 667.395/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA E MULTA DO ART. 601 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA DESCONSIDERAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça por parte da recorrida, implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravados, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. ‘O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está adstrito à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras, intrinsecamente ligado ao acervo fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, pela Súmula 07/STJ.’ (AgRg no Ag 1358844/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/12/2012) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013) Esses argumentos, ademais, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça, precisamente acerca da necessidade de restar demonstrada a intenção da parte em lesionar o juízo, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO CAUTELAR - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LIMINAR PARA RELIGAÇÃO DA LINHA - ASTREINTES - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Diante da recalcitrância da empresa de telefonia no cumprimento de decisão judicial, cabível a fixação de astreintes. 2. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige-se a comprovação de dolo. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo.” (Acórdão n.1028752, 20150111161273APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez concedida a assistência judiciária gratuita no Juízo de Primeiro Grau prevalecerá em todas as instâncias, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950, salvo revogação expressa. 2. Demonstrado nos autos que o negócio jurídico não foi desfeito em razão de desistência unilateral dos réus, mas por problemas que a autora teve na obtenção do financiamento bancário, o que inviabilizou o negócio, impõe-se a improcedência do pedido. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Não há como condenar os réus ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a autora sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.” (Acórdão n.1009029, 20110710175298APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 148-166) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de importância e de cominação de multa ao devedor, de acordo com o artigo 601 do CPC/1973. 2. Rejeita-se a pretensão ao levantamento de importância ante a ausência de depósito ou penhora destinados à quitação do débito. 3. A simples ausência de apresentação de bens passíveis de penhora não é suficiente, por si só, para a aplicação da multa do artigo 601 do CPC de 1973, em razão de existirem outras ferramentas processuais à disposição do credor com vistas à localização de bens do devedor, de modo a assegurar o sucesso da execução. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há a comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não podendo ser aplicada se o referido elemento subjetivo não restar caracterizado. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.957561, 20160020009718AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 273/299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pelas agravantes permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. É que, a par de não qualificada a desídia das agravantes no cumprimento da determinação judicial, inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta, não se vislumbrando sequer eventual ocultação intencional de patrimônio como forma de frustração da execução. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelas agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-las com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelas agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, no tópico em que debitara às agravantes a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, até o julgamento deste agravo, sem prejuízo do prosseguimento do executivo sob a iniciativa da agravada quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28368402 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 28368402 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 85279741 - Pág. 1/8 (fl. 12/19) – ação principal. [4] - ID Num. 87868315 - Pág. 1 (fl. 134) – ação principal. [5] - ID Num. 90670783 - Pág. 1 (fl. 138) – ação principal. [6] - ID Num. 91226975 - Pág. 1 (fl. 150) – ação principal. [7] - ID Num. 94556135 - Pág. 1 (fl. 245) – ação principal. [8] - ID Num. 94556135 - Pág. 1 a ID Num. 94559654 - Pág. 1 (fls. 251/257) – ação principal. [9] - ID Num. 94751706 - Pág. 1 (fls. 258) – ação principal. [10] - ID Num. 94888386 - Pág. 1 (fl. 270) – ação principal. [11] - ID Num. 95902165 - Pág. 1 (fl. 272) – ação principal. [12] - ID Num. 96825958 - Pág. 1/2 (fls. 274/275) – ação principal. [13] - ID Num. 98335508 - Pág. 1/2 (fls. 276/277) – ação principal. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Página RL-1.165, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.165. [15] - ID Num. 94751707 - Pág. 2/3 (fls. 261/262) – ação principal.